Tribunal: TJDFT
Processo: 0715834-58.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE VALORES. RELAÇÃO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA SUPOSTAMENTE LEVANTADA PELO ADVOGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Em que pese o enriquecimento sem causa impor o dever de restituir, nos termos do art. 884 do Código Civil, há necessidade de se comprovar ato ilícito ou ilegal imputável ao réu, ônus que recai sobre o autor, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
2. Não comprovado ato ilícito imputado ao réu que possa resultar no enriquecimento sem causa em prejuízo do autor, impõe-se a improcedência do pedido de restituição do valor levantado por meio de alvará.
3. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.